Tribunal: TJDFT
Processo: 0052672-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0052672-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI DECISÃO MANTÉM SOBRESTAMENTO Diante do insucesso da tentativa de autocomposição (ID 47066549), mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento do Tema 264 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, conforme determinado na decisão de ID 30244914. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator